Tribunal: TJMT
Processo: 1008792-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008792-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Prova de Títulos, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GISELLY DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 945.054.541-34 (AGRAVANTE), Ilma Sra. Guiomar Alves Martins, Presidente da Comissão Central do PAS (Processo de Atribuição SEDUC) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM
ARTES VISUAIS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, BEM COMO DA REALIZAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – LIMINAR REVOGADA.

O mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento, devendo a parte trazer todos os documentos hábeis a demonstrar de plano a certeza e liquidez de seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008792-79.2019

AGRAVANTE
: GISELLY DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar apresentado por Giselly de Souza Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Mandado de Segurança no.

1014994-46.2019.8.11.0041
, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a suspensão do ato coator que determinou que fossem retirados os pontos atribuídos pelo Diploma de Segunda Licenciatura apresentado pela Impetrante, bem como o reconhecimento da validação do curso de segunda licenciatura (Artes Visuais) cursado pela Impetrante, devidamente autorizado e credenciado pelo Ministério da Educação.

Afirma a Agravante que, é
Professora com Licenciatura em Pedagogia e com Segunda Licenciatura no curso superior de Artes Visuais, pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES, como se constata nos diplomas devidamente registrados no Ministério da Educação – MEC e, que por esta razão se inscreveu no processo seletivo de atribuição promovido pela SEDUC-MT (PAS/2019), no cargo de Professor Contrato Temporário, regulamentado pela Portaria no. 600/2018/GS/SEDUC/MT.

Sustenta que, ao proceder a inserção de seus documentos (Diplomas de Licenciatura) para validação de pontos da inscrição, obteve a resposta junto à Unidade Estudantil do seu Município de que os Diplomas emitidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALES – UNIJALES, não seriam aceitos, ante a não comprovação da realização dos mesmos de forma presencial,
em desacordo com a Nota Técnica n. 011/2018, emitido pela autoridade tida como coatora,
sendo coagida a assinar Ata de Reunião onde foram retirados os pontos atribuídos pelo Curso de Licenciatura em Artes realizado por ela.

Afiança que, apesar de não constar na mencionada Ata, a decisão advém da alegação de que os cursos realizados por meio de referida Instituição UNIJALES, não estariam sendo validados, ante a não comprovação da realização dos mesmos de forma presencial.

Assevera que,
a referida Nota Técnica teria inovado o processo seletivo, pois inseriu critérios não dispostos no Edital de Abertura (ofensa ao art. 37, c
aput
, CF/88 e art. 41 da Lei n. 8.666/93), além de violar as regras constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) e, por vias transversas, a competência da União para legislar sobre o assunto (art. 209 c/c art.22, XXIV, ambos da CF/88), uma vez que compete a esse ente federativo legislar sobre aquelas diretrizes.

Diz ser incabível a determinação constante na mesma de que se faça necessário apresentar comprovante de que se tenha frequentado o curso no município que não seja autorizado para Ensino a Distância, extrapolando os limites de exigência para investidura no cargo.

Assegura que, não obstante as irregularidades apontadas em tal exigência, consciente de que não se faz objeto do Mandado de Segurança revolver fatos e provas e, portanto, munido do Histórico Escolar juntado com a peça inaugural, comprovou a realização do curso de forma presencial e, o fato de possuir contrato temporário no município de Alto Paraguai durante o período de realização do curso em nada interfere na possibilidade de realização deste presencialmente , uma vez que as aulas de segunda licenciatura, como é o caso da Agravante, geralmente são oferecidas aos finais de semana, considerando a carga horária integralizada, sendo plenamente possível o deslocamento do mesmo para realização destas.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão
dos efeitos do ato coator que determinou que fossem retirados os pontos atribuídos pelo Diploma de Segunda Licenciatura apresentado pela Impetrante, bem como ordenar que a Impetrada reconheça a validação do curso de segunda licenciatura (Artes Visuais) cursado pela Impetrante, devidamente autorizado e credenciado pelo Ministério da Educação – MEC, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, sendo modificada a opção de atribuição da Impetrante de unidocência para Artes Visuais em decorrência da retirada do título de Segunda Licenciatura e considerado o mesmo para sua classificação, até o julgamento do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cumulativamente, requer que, ante o andamento do processo seletivo, que se encontra em fase de publicação dos resultados finais, seja determinada a reclassificação geral dos candidatos, com a devida inclusão da Impetrante na atribuição e colocação que lhe é de direito com a validação do diploma de segunda licenciatura, até julgamento do mérito do
writ
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi inicialmente concedido
para determinar que seja reconhecido
válido o diploma de licenciatura em Artes Visuais, emitido pela Centro Universitário de Jales - UNIJALES, bem como que promova a reclassificação geral dos candidatos com a inclusão da Agravante, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando que a antecipação pretendida em questão esgota o objeto da ação, bem como pode implicar em futuro pagamento de remuneração ao recorrente, sendo terminantemente vedado pela legislação aplicável à espécie, conforme dispositivos acima transcritos, situação esta que por si só autoriza a denegação do recurso.

Defende que, a exclusão do diploma em referência, para fins de inscrição da agravante, além de respaldada por diversos fundamentos contundentes, se deu de forma legal, de sorte que seus argumentos não merecem prosperar.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (id. 18879498).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar apresentado por Giselly de Souza Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Mandado de Segurança no.

1014994-46.2019.8.11.0041
, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a suspensão do ato coator que determinou que fossem retirados os pontos atribuídos pelo Diploma de Segunda Licenciatura apresentado pela Impetrante, bem como o reconhecimento da validação do curso de segunda licenciatura (Artes Visuais) cursado pela Impetrante, devidamente autorizado e credenciado pelo Ministério da Educação.

Denota-se dos autos que,
a Agravante/Impetrante se submeteu ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) da SEDUC/MT, para exercer as funções de professor sob regime de contratação temporária, cujas instruções foram definidas no Edital de Seleção no 024/2018/GS/SEDUC/MT. Contudo, ao proceder à inserção dos Diplomas referentes às licenciaturas junto à Unidade Estudantil de seu Município, a Agravante foi informada que tais documentos não seriam aceitos, ante a não comprovação da realização de forma presencial.

Na inicial é alegado que, “
em que pese não constar na referida ata
, tal decisão advém da alegação de que os cursos realizados através de referida Instituição UNIJALES não estariam sendo validados,
ante a não comprovação da realização dos mesmos de forma presencial
”, bem como que “
está sendo tolhido de validar o seu diploma de curso superior devidamente reconhecido e autorizado pelo MEC, por um ato administrativo infundado e inconstitucional, que culminou na inativação de sua inscrição no certame
pela simples alegação de não comparecimento presencial
,
quando o mesmo frequentou o curso nos termos estabelecido.

A liminar recursal foi inicialmente deferida, porque a própria Coordenadoria de Provimento COP/SAGE orientou no documento nominado Orientações Gerais PAS 2019, no item 4, as escolas e assessorias pedagógicas de que:

4. DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

- CANDIDATOS QUE RECEBERAM NEGATIVA DE POSSE EM CONCURSO PUBLICO – EDITAL No 001/17 DEVIDO CERTIFICADOS/DIPLOMAS EXPEDIDOS PELAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - As faculdades que receberam negativa de posse são: FUNPAC, FASVIPA, FAMOSP e Instituto Superior de Educação IBITURUNA e outras na mesma situação - por analogia, UMA VEZ ESTANDO IRREGULARES PARA POSSE NO CONCURSO PÚBLICO, TAMBÉM NÃO PODERÃO SER CONSIDERADOS PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO NO PAS/19 COMO NIVEL SUPERIOR.
Já para Diplomas expedidos pela UNIJALES, caso apresentem a certificação do MEC, poderão ser validados.
[Destaquei] .

Ocorre que, com a vinda das contrarrazões e, principalmente, em consulta ao andamento processual do mandado de segurança originário, onde foi anexada a informação prestada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, verifica-se certa dúvida quanto a regularidade do curso de Licenciatura em
Artes Visuais na referida Instituição de Ensino, mormente da realização na modalidade presencial, porquanto a UNIJALES, que não teria, na época,
ato autorizativo para atuar na modalidade a distância, ofereceu curso de formação pedagógica para graduados e de segunda licenciatura em local diverso do que consta em seu ato de credenciamento,
valendo-se de cursos presenciais para expedição de diplomas.

Veja-se:

[...].
In casu
, considerando todo o exposto, com a instauração de Procedimento Sancionador com aplicação de medida cautelar em face do Centro Universitário de Jales – UNIJALES, bem como a constatação pela Coordenadoria-Geral de Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação de que o curso de
ARTES VISUAIS
(1113977) somente poderia ter sido ofertado
EM SUA SEDE, A PARTIR DE 24/11/2017, da de seu reconhecimento
, e considerando que a Requerente concluiu o curso em 22 de julho de 2016, conclui-se, salvo melhor juízo, que o certificado da Requerente não possui validade, considerando as informações contidas na Nota Técnica no. 152/2018/CGSO-TÉCNICO/DISUP/SERES, razão pela qual fundamentou a “INVALIDAÇÃO” do Diploma de Complementação de Licenciatura em Artes Visuais, expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES.

Depreende ainda da cópia do espelho do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUCA, submódulo Gestão de Pessoas – GPE, que a Impetrante manteve Contratos Temporários com esta Secretaria de Estado de Educação nos anos de 2015 e 2016, restando claro que a mesma não poderia ter frequentado curso de Complementação de Licenciatura em Artes Visuais, expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES, no campo de Jales, Estado de São Paulo, na forma presencial, bem como o curso de Artes Visuais somente poderia ser oferecido,
a partir de 24 de novembro de 2017, data em que fora reconhecido, na sede do Centro Universitário de Jales – UNIJALES
, no entanto o diploma da Impetrante traz a data de conclusão do curso de Artes Visuais – Licenciatura em 22 de julho de 2016, restando claramente demonstrado que fora expedido sem o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação, requisito imprescindível para validade. [...]. [Destacado no original].

Logo, não se constata, em princípio, a existência de prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau não houve inovação na ordem do Procedimento Administrativo PAS 2019 da SEDUC/MT pela Nota Técnica n. 011/2018, mas apenas explicitou regra contida na Instrução Normativa 010/2018/GS/SEDUC/MT, a qual regulamentou o processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor e regime/jornada de trabalho do Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, nas unidades escolares da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2019. Veja-se:

[...]. Dos fatos afirmados, tem-se que a impetrante se submetera ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) da SEDUC/MT para exercer as funções de professor sob regime de contratação temporária, cujas instruções foram definidas no Edital de Seleção no 024/2018/GS/SEDUC/MT.

Nos termos do referido Edital, para participar da seleção, o candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, com idade entre 18 (dezoito) e 69 (sessenta e nove) anos, além da obrigatoriedade de comparecer na unidade para a qual se inscreveu, observando o art. 15 da Instrução Normativa no 010/2018/GS/SEDUC/MT que rege o processo de atribuição/2019, no período estabelecido no cronograma - ANEXO IV, deste Edital, munido dos documentos, certificados e títulos originais registrados no Formulário de Seleção - PSS/2019, para a validação dos dados registrados e dos critérios do formulário de seleção (itens 2 e 4.1).

Por sua vez, nos termos do art. 15 da Instrução Normativa no 010/2018/GS/SEDUC/MT:

Art. 15 O profissional inscrito para o processo de atribuição - PLATAFORMA DE ATRIBUIÇÃO - PAS/SEDUC-MT deverá se apresentar na unidade escolar/município para Validação dos Documentos (dados) registrados no Formulário de Inscrição (efetivo) /Seleção (contrato temporário), no período estabelecido no cronograma - ANEXO IV, munido dos documentos, certificados e títulos originais registrados no Formulário de Inscrição/Seleção, para a VALIDAÇÃO dos dados inseridos.

§ 1o Para a Validação do Formulário de Inscrição/Seleção, os interessados deverão observar:

a) profissional efetivo e/ou candidato a contrato temporário - deverá apresentar os documentos comprobatórios (originais) das informações constantes no Formulário de Inscrição/Seleção, dentro do prazo estabelecido no Anexo, na unidade de inscrição;

b) especificamente, quando se tratar de servidor candidato a contrato temporário, a Comissão de Atribuição deverá observar o item 4 e seguintes, do Edital de Seleção/2018.

§ 2o A Comissão de Atribuição fará a análise, conferência, atualização dos dados e validação dos documentos apresentados pelos profissionais.

a) a não apresentação dos documentos correspondentes ao título/escolaridade e à Formação Continuada, comprovando os critérios selecionados no formulário, impossibilitará a permanência dos pontos no critério ao qual não pode ser comprovado, cabendo à comissão de atribuição a alteração ou exclusão dos pontos no critério não comprovado, justificando no campo Validação de Documentos - Sigeduca/GPE, passando o servidor/candidato a ter nova pontuação/classificação;

[...].

§ 3o O servidor é responsável pela comprovação das informações constantes no formulário de inscrição/seleção, arcando com as consequências em relação a eventuais erros, fraudes ou omissões, nas esferas administrativa, cível e penal.

[...].

Conforme se verifica do art. 15, §2o, “a”, da referida Instrução Normativa, a não apresentação dos documentos correspondentes ao título/escolaridade e à Formação Continuada, comprovando os critérios selecionados no formulário,
impossibilitará a permanência dos pontos no critério ao qual não pode ser comprovado , cabendo à comissão de atribuição a alteração ou exclusão dos pontos no critério não comprovado, justificando no campo Validação de Documentos - Sigeduca/GPE, passando o servidor/candidato a ter nova pontuação/classificação,
razão pela qual não houve inovação na ordem do Procedimento Administrativo PAS 2019 da SEDUC/MT pela Nota Técnica n. 011/2018; em verdade, apenas explicita regra contida na Instrução Normativa, a qual regulamentou o processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor e regime/jornada de trabalho do Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, nas unidades escolares da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2019.

Ademais, conforme se observa do documento nominado Orientações Gerais PAS 2019, no item 4 (do formulário de inscrição), há a possibilidade de validação dos Certificados emitidos pela UNIJALES, desde que apresentem a certificação do MEC:

CANDIDATOS QUE RECEBERAM NEGATIVA DE POSSE EM CONCURSO PUBLICO – EDITAL No 001/17 DEVIDO CERTIFICADOS/DIPLOMAS EXPEDIDOS PELAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - As faculdades que receberam negativa de posse são: FUNPAC, FASVIPA, FAMOSP e Instituto Superior de Educação IBITURUNA e outras na mesma situação - por analogia, UMA VEZ ESTANDO IRREGULARES PARA POSSE NO CONCURSO PÚBLICO, TAMBÉM NÃO PODERÃO SER CONSIDERADOS PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO NO PAS/19 COMO NIVEL SUPERIOR. Já para Diplomas expedidos pela
UNIJALES, caso apresentem a certificação do MEC, poderão ser validados
.

[...].

Assim, no caso dos autos, os elementos probatórios carreados não se mostravam suficientes para demonstrar o invocado direito líquido e certo da Agravante/Impetrante, razão pela qual impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, revogando a liminar inicialmente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020